Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-76.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006701-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELLA AGUIAR SANTANA - CPF: 047.405.021-19 (RECORRENTE), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO – BLOQUEIO INCONTROVERSO – SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA – FORTUITO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, de modo que não havendo recurso específico por parte do consumidor, não há de se conhecer de pedido de majoração formulado em contrarrazões.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio da conta bancária do consumidor por suposta fraude, sequer comprovada, configura falha na prestação do serviço, ainda mais quando o desbloqueio é determinado na sentença, o que ultrapassa o mero aborrecimento da via civil e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A multa tem caráter coercitivo e visa garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, não havendo se falar em necessidade de suspensão e muito menos em obrigação impossível, pois é devido o desbloqueio da conta bancária.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar o debloqueio da conta bancária, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação de serviço consistente em bloqueio de conta bancária por suposta suspeita de fraude sem qualquer notificação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho a julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) determinar o desbloqueio da conta existente junta a parte reclamada, vinculada na agência n° 6879, conta n° 07474-5, e;

b) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (09/03/2020, ID 30040305), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a necessidade de suspensão da medida liminar e de excluir a obrigação de fazer, por se tratar de obrigação impossível. Alegou que diante do cancelamento da conta bancária por suspeita de fraude, mostra impossível a obrigação no sentido de desbloqueio.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar a obrigação de fazer no sentido de restabelecer a conta bancária já canelada e, alternativamente, converter a obrigação em perdas e danos.

Em contrarrazões a parte promovente requereu o desprovimento do recurso porque não se trata de obrigação impossível, bem como requereu a majoração da indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Em contrarrazões a parte promovente requereu a majoração da indenização por dano moral.

Destaco que o pedido de majoração da indenização por dano moral feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

Inicialmente, destaco que a parte promovida recorreu apenas quanto à obrigação de fazer, não tendo questionado o reconhecimento da falha na prestação do serviço ou a indenização por dano moral e seu valor. Alega a parte promovente apenas que não tem com restabelecer a conta bancária por ter sido cancelada, de modo que entende se tratar de obrigação impossível. Alternativamente, requereu a conversão em perdas e danos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, posto que restou incontroverso nos autos que a conta da parte promovente fora boqueada, em que pese a parte promovida, ora Recorrente, alegar que decorreu de suspeita de fraude e para segurança do consumidor.

Como visto, não há insurgência quanto ao reconhecimento da falha e nem quanto à indenização moral, mesmo porque há responsabilidade objetiva, pois se trata de caso de fortuito interno e por isso mesmo evitável. Portanto, responde a parte Recorrente pelos danos causados ao correntista, pois a fraude é hipótese de risco da atividade. Nesse sentido, aliás é o teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Em assim sendo, havendo bloqueio indevido de conta, sem comprovação do alegado e sem notificação do consumidor, faz jus ele ao restabelecimento do serviço, não havendo se falar em obrigação impossível ou necessidade de conversão em perdas e danos.

A multa tem caráter coercitivo e visa garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, não havendo se falar em necessidade de suspensão ou em obrigação impossível. A obrigação se encontra no âmbito de cumprimento da própria promovida, não havendo qualquer empecilho ao restabelecimento dos serviços, se tratando de alegação genérica, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021